Tribunal: TJSP
Processo: 2236074-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2013 a 2016 - Taxa de licença – Exercícios de 2014 a 2016 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, por existirem outras medidas de localização de bens do executado - Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor -Ordem legal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2013 a 2016 - Taxa de licença – Exercícios de 2014 a 2016 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, por existirem outras medidas de localização de bens do executado - Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor -Ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, CPC e art. 11, da LEF – Decisão reformada – Recurso provido.